Tribunal: TJBA
Processo: 8000628-93.2024.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000628-93.2024.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES

APELADO: ISABEL CRISTINA SOUZA CARDOSO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DUILO SANTOS PADRE, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. VANTAGENS PERMANENTES. INCLUSÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Município de Canápolis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o ente ao pagamento de diferenças de terço de férias e 13º salário calculadas sobre a remuneração integral, e não apenas sobre o salário base.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o adicional por tempo de serviço deve compor a base de cálculo do terço de férias e da gratificação natalina; (ii) definir o momento de fixação do percentual dos honorários advocatícios em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública; (iii) determinar os índices aplicáveis de juros e correção monetária.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal e a legislação municipal asseguram que o cálculo das férias e da gratificação natalina incida sobre a remuneração integral, o que abrange o vencimento básico somado às vantagens pecuniárias de caráter permanente, como o adicional por tempo de serviço.

4. As fichas financeiras demonstram que o município utilizava equivocadamente apenas o salário base para o cálculo das referidas verbas. O dispositivo do julgado de primeiro grau condenou o ente municipal a implantar as verbas com base na remuneração integral, mas cuidou de delimitar expressamente esse conceito como sendo "
o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei
".

5. Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários de sucumbência deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado (CPC, art. 85, § 4º, II).

6. A atualização do débito deve observar o Tema n.º 810 do STF (IPCA-E e juros da poupança) até 08/12/2021 e, posteriormente, a incidência exclusiva da taxa SELIC (EC nº 113/2021).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, VIII e XVII e art. 39, § 3º; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.075.191, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 20.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n.º 8000628-93.2024.8.05.0227, oriundos da comarca de Santana, em que figura como recorrente o
MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS
, e como recorrida
ISABEL CRISTINA SOUZA CARDOSO OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.